Tribunal: TJMT
Processo: 1015428-90.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-26
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015428-90.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S):
DR. JANISLEY BROETTO ALVES
DR.a ALAIANA ALVES MORENO DE ALMEIDA
PACIENTE:
AGUINALDO DELFINO DE LIMA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Nova Mutum/MT, que decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor, nos autos da ação penal n.o 1002652-91.2021.811.0086 (PJe), em que denunciado pelo suposto cometimento das condutas tipificadas no art. 306, caput c/c art. 306, §1o, inc. II e §2o c/c art. 309, todos da Lei n.o 9.503/97; art. 329, caput c/c art. 330 c/c art. 331 (por três vezes, em concurso formal) c/c art. 163, parágrafo único, inc. III, todos do Código Penal.
No intuito de contextualizar os fatos da presente impetração, os causídicos iniciam esclarecendo que o paciente foi preso em flagrante no dia 10/07/2021 e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento convolado em prisão preventiva pelo MM. Juiz Plantonista. Irresignada, a i. defesa formulou pedido de revogação da custódia, o qual restou indeferido, ao argumento de que a prisão seria necessária para salvaguardar a ordem pública, permanecendo o paciente recolhido ao cárcere provisório há mais de 40 (quarenta) dias.
Nessa esteira, defendem a ilegalidade das decisões proferidas em primeira instância, sob o viés da ausência dos requisitos legais previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, argumentando, nesse desiderato, que além de serem apenados com detenção em patamar inferior a 04 (quatro) anos, os crimes supostamente praticados são de pouca gravidade e não causaram qualquer “furor social” que justificasse a imposição da medida mais gravosa; demais disso, o paciente reside em endereço certo no distrito da culpa, exerce ocupação lícita e é arrimo de família, a afastar a inferência de que, acaso colocado em liberdade, irá proporcionar descrédito ao Poder Judiciário, tampouco atentar contra a ordem pública, prejudicar a instrução criminal ou se furtar de eventual responsabilização penal.
De outra banda, aduzem que a medida segregatícia é desproporcional à eventual solução de mérito da ação penal instaurada em primeiro grau, na medida em que, frente às peculiaridades fáticas e às condições pessoais favoráveis do encarcerado, acaso condenado, certamente será submetido ao cumprimento de pena privativa de liberdade sob regime prisional diverso do fechado, nos termos do art. 33, §2o, alínea c, do Código Penal, a tornar desarrazoado o seu recolhimento provisório ao cárcere.
Diante de tudo o que expõem, os impetrantes requerem a concessão in limine da ordem em prol do paciente, para ver revogada sua prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, pugnam pela ratificação da tutela de urgência acaso deferida, concedendo-se em definitivo o writ.
Instruem a exordial com a documentação registrada sob o ID 99478977 e ID 99478979.
É o relatório.
Decido.
De início, imperioso destacar que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o deferimento liminar da ordem de habeas corpus constitui medida excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade ou restar demonstrada, de forma inequívoca, a inexistência dos requisitos autorizadores da medida extremada, sendo possível ao magistrado, nesses casos, a concessão da ordem inclusive ex officio, quando encontrar-se devidamente instruído o pleito, e restar inquestionável o constrangimento ilegal ao jus ambulandi do indivíduo.
Significa dizer que a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
Partindo dessas premissas, e a par dos argumentos vertidos na exordial do writ, não verifico, primo ictu oculi, a ocorrência de constrangimento ilegal capaz de ensejar a concessão liminar do remédio heroico (CF/88 – art. 5o, LXVIII), pois, ao que parece, encontram-se preenchidos os requisitos e pressupostos legais da prisão preventiva ora hostilizada, insculpidos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.
E assim compreendo por que, em uma análise perfunctória dos autos eletrônicos, notadamente da decisão que decretou a prisão preventiva, disponível no ID 99478979 – p. 85/97, verifico que a d. autoridade coatora pontuou estar a custódia cautelar do paciente respaldada no pressuposto de admissibilidade insculpido no art. 313, inc. I do CPP, visto que as penas máximas em abstrato dos delitos imputados ao paciente, quando somadas, superam 04 (quatro) anos.
Demais disso, concluiu ser necessária a medida mais gravosa por vislumbrar prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de que o paciente cometeu os delitos que lhe estão sendo imputados [fumus comissi delicti]; justificando a imprescindibilidade da custódia na necessidade de salvaguardar a ordem pública, destacando, nesse ponto, a gravidade concreta dos delitos [paciente não só dirigiu embriagado e com a CNH suspensa, mas também trafegou na contramão por cerca de 40km em uma Rodovia Federal, desobedeceu as ordens de parada, colidiu contra uma viatura e tentou agredir os policiais] e o risco eminente de reiteração delitiva [increpado responde a outros procedimentos criminais por crimes da mesma natureza].
E, como é sabido, "se a conduta do agente - seja pela gravidade concreta da ação, seja pelo próprio modo de execução do crime - revelar inequívoca periculosidade, imperiosa a manutenção da prisão para a garantia da ordem pública, sendo despiciendo qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade" (vide: HC n. 296.381/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Quinta Turma, julgado em 26/8/2014, DJe 4/9/2014).
Além do mais, nos termos do Enunciado Orientativo n.o 06, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta eg. Corte de Justiça: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.” (INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.o 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição n.o 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Destaquei.
E conquanto os impetrantes aleguem que a medida segregatícia experimentada pelo paciente é desproporcional à solução de mérito da ação penal instaurada em primeiro grau, é de amplo conhecimento aos operadores do Direito que a custódia provisória não guarda vínculo com eventual provimento final a ser proferido na ação penal correlata; logo, é defeso a esse e. Tribunal de Justiça, pela estreita via eleita, realizar um juízo intuitivo e de probabilidade para concluir por eventual quantidade de pena e seu consequente regime de cumprimento acaso condenado o paciente, no exercício de um juízo de futurologia.
Destarte, estando demonstradas, num juízo sumário do habeas corpus, a necessidade e adequação do cárcere, com o preenchimento dos requisitos legais exigidos pelo Código de Processo Penal, não há falar em ilegalidade patente da prisão, muito menos em sua desproporcionalidade ao caso concreto, quiçá em substituição do cárcere por restrições menos gravosas, pois, a teor do que preceitua o próprio art. 282, §6.o, do CPP, o cabimento da medida extremada já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras menos severas a despeito dos predicados pessoais eventualmente favoráveis do segregado, os quais, por si sós, não garantem a liberdade provisória almejada, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.
Em tempo, não se descuida que as assertivas por meio das quais os causídicos almejam a concessão liminar da ordem detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se com o próprio mérito da ação mandamental, de maneira que a sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a colenda 3.a Câmara Criminal.
Por consequência, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente AGUINALDO DELFINO DE LIMA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com os informes, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se os impetrantes acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 26 de agosto de 2021.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator